Tribunal: TJDFT
Processo: 0706789-85.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOLO EVENTUAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática da contravenção penal de vias de fato (art. 21 da Lei de Contravenções Penais), no contexto de violência doméstica (art. 5o, III, da Lei no 11.340/2006). A Defesa requer a absolvição por insuficiência probatória, invocando o princípio do in dubio pro reo (art. 386, VII, do CPP), alegando contradições nos depoimentos. Subsidiariamente, pleiteia a absolvição por atipicidade da conduta, sustentando ausência de dolo na agressão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há insuficiência probatória apta a justificar a absolvição do réu; (ii) determinar se a conduta do acusado é atípica em razão da alegada ausência de dolo.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima possui especial relevância nos crimes de violência doméstica e familiar, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios. No caso concreto, os depoimentos colhidos são coerentes e harmônicos, confirmando a prática da agressão.
4. O dolo eventual é suficiente para caracterização da contravenção de vias de fato.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: LCP, art. 21; Lei no 11.340/2006, art. 5o, III; CPP, arts. 386, III e VII, 387, IV; CP, arts. 18, I, 33, § 2o, “c”, § 3o, 44 e 77.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp no 1.422.430/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 13/08/2019; STJ, AgRg no AREsp no 1516119/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17/09/2019; Acórdão no 1927772, 0712672-12.2023.8.07.0005, Rel. Des. Jair Soares, 2a Turma Criminal, TJDFT, j. 26/09/2024; Acórdão no 1929821, 0702308-34.2021.8.07.0010, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, TJDFT, j. 03/10/2024.